Tribunal: STF
Processo: Rcl 84708
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Dal Bosco Advogados contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, proferida nos autos do Processo nº 0021739-97.2017.5.04.0001, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, na ADC nº 48, nas ADI nºs 3.961 e 5.625 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral). 



    Dal Bosco Advogados narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista em fase de execução ajuizada por Gabriel Dobler Fellini, ora beneficiário, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego e o pagamento de verbas trabalhistas decorrentes da prestação de serviços como advogado após suposta rescisão indireta.



    O reclamante alega que havia sido formalizado vínculo de associação por contrato livremente firmado entre as partes, “nos termos das normas previstas no Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/1994) (...), garantindo-se, assim, a plena autonomia técnica e profissional do advogado associado” (e-doc. 1, p. 2).



    Sustenta, a partir dos paradigmas apontados como violados, que o ato reclamado afrontaria a diretriz fixada pelo Supremo Tribunal Federal, eis que “desconsiderou a validade da terceirização de serviços jurídicos realizada mediante contratação lícita de advogado associado com registro da OAB/RS” (e-doc. 1, p. 2).



    Dal Bosco Advogados defende que haveria aderência estrita entre o ato reclamado e o Tema nº 1.389, tendo o juízo reclamado não observado a ordem de sobrestamento exarada no precedente.



    Diante disso, argumenta que 



    “a determinação de suspensão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Tema 1.389 da Repercussão Geral abrange igualmente as execuções trabalhistas fundadas em títulos executivos já transitados em julgado, em consonância com o entendimento firmado pelo Ministro Dias Toffoli no Tema 1.232 da Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 9).



    Requer, assim,



    “(i) a concessão liminar da presente Reclamação, com a consequente suspensão cautelar dos efeitos da decisão proferida nos autos da reclamatória trabalhista;



    (...)



    (iv) a procedência da presente Reclamação Constitucional, para determinar a remessa dos autos à Justiça Comum, para nova decisão em estrita observância à ordem vinculante emanada do Supremo Tribunal Federal, conferindo-se ao caso o mesmo tratamento adotado na Reclamação nº74.399/RS; 



    (v) subsidiariamente, na hipótese de indeferimento do pedido principal, requer seja determinado o sobrestamento do processo nº0021739- 97.2017.5.04.0001 até o julgamento definitivo do Tema 1.389 da Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Com efeito, destaco que, mediante pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, é incontroverso nesta reclamatória que, quando de seu protocolo na Suprema Corte, em 16/9/25, já havia decorrido o transito em julgado da sentença de mérito nos autos do Processo nº 0021739-97.2017.5.04.0001 em 25/2/2019. 



    Dessa perspectiva, entendo que o conhecimento da reclamação com fundamento na violação do entendimento firmado por esta Suprema Corte encontra óbice na regra do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Destarte, incide, no caso, a Súmula nº 734/STF, assim redigida: 



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16). 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DESTA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (Rcl nº 17.811/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 20/8/14). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente